Tribunal: TJSP
Processo: 2280374-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ção do depósito – Cabimento - Precatório que não foi integralmente quitado, bastando tão somente a expedição de ofício ao DEPRE para a complementação do pagamento – Ausência de infringência à nova sistemática instituída pela EC n. 62/09 - Entendimento jurisprudencial - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2280374-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/05/2022

Data de publicação:

23/05/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – R. decisão que autorizou a expedição de ofício requisitório na modalidade "aditamento", por entender que não há a necessidade de expedição de novo precatório para fins de complementação do depósito – Cabimento - Precatório que não foi integralmente quitado, bastando tão somente a expedição de ofício ao DEPRE para a complementação do pagamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – R. decisão que autorizou a expedição de ofício requisitório na modalidade "aditamento", por entender que não há a necessidade de expedição de novo precatório para fins de complementação do depósito – Cabimento - Precatório que não foi integralmente quitado, bastando tão somente a expedição de ofício ao DEPRE para a complementação do pagamento – Ausência de infringência à nova sistemática instituída pela EC n. 62/09 - Entendimento jurisprudencial - Recurso desprovido.